Tribunal: CARF
Processo: 16327.721009/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721009/2017-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.849 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
CONHECIMENTO - DESSEMELHANÇA FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e os paradigmas possuem substancial
dessemelhança fática a suscitar questões jurídicas diferentes, inexiste
divergência jurisprudencial a ser dirimida. Desse modo, não deve ser
conhecido o recurso especial atinente à matéria arguida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jeferson Teodorovicz (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausentes o Conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo Conselheiro Jeferson Teodorovicz, e a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pelo Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1301-004.240, de 10 de dezembro de 2019, interpôs, tempestivamente, recurso
especial de divergência em relação a 6 (seis) temas, mas só um foi admitido pelo despacho de fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721009/2017-61
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721009/2017-61

1.338-1.371, relativamente a “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo
da CSLL, da despesa considerada indedutível pela fiscalização”.
As demais divergências, cuja seguimento foi negado, foram objeto de agravo, que
confirmou a negativa de admissibilidade.
Reproduzimos abaixo, os trechos da ementa do acórdão recorrido relevantes para
o deslinde da questão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2013
(...)
GLOSA DE DESPESA NÃO OPERACIONAL E TRIBUTAÇÃO DO LUCRO DO
NEGÓCIO FGB COMO RESULTADO OPERACIONAL DA AUTUADA .
INFRAÇÃO MANTIDA.
A recorrente cedeu e transferiu o Negócio FGB para empresa sucessora, apenas em data
posterior, em ano-calendário ulterior ao ano objeto da autuação.
O Negócio FGB, sendo parte integrante do patrimônio do sujeito passivo, quanto ao
ano-calendário objeto do lançamento fiscal, compôs, integrou, os resultados
operacionais tributáveis da recorrente.
Inexiste razão fático-jurídica para a recorrente anular, contabilmente, mediante registro
de despesa não operacional, os resultados (lucros) do Negócio FGB.
A recorrente já se apropriara das despesas e receitas operacionais que geraram o
resultado positivo (lucros) do Negócio FGB (lucro), quanto ao ano-calendário objeto do
lançamento fiscal.
As contas contábeis de resultado (despesas e receitas) foram fechadas, cujos saldos
foram levados, transferidos, para a conta de Apuração do Resultado do Exercício
(ARE), quando da apuração do lucro.
Assim, para efeito contábil-tributário não se pode mais falar em despesas para anular,
aniquilar, neutralizar, o lucro apurado do Negócio FGB, quanto ao ano-calendário
objeto da autuação, pois o lucro já é o saldo positivo decorrente do confronto entre
receitas e despesas operacionais.
A operação de transferência/distribuição dos lucros do Negócio FGB, sob o aspecto
contábil-tributário, não deve envolver contas de resultado (contas diferenciais: despesa e
receitas), mas sim contas contábeis integrais (contas de ativo circulante e passivo
exigível).
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL
O lançamento decorrente segue a sorte do lançamento principal, quando não há razão
fático-jurídica para decidir diversamente. Ambos os lançamentos, principal e reflexo,
têm origem no mesmo fato e nas mesmas provas.

Foram apresentados os seguintes acórdãos paradigmas, no 9101-001.510 e 107-
07.610, relativos à alegada divergência interpretativa, assim ementados:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Exercício: 1998
APURAÇÃO BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
As despesas consideradas indedutíveis para apuração de Imposto de Renda não devem,
necessariamente, ser consideradas para apuração da Base de Cálculo da CSLL. Não
existe na legislação dispositivo que determine a adição à base de cálculo da
Contribuição Social sobre lucro de despesas efetivas, tidas como indedutíveis na
apuração do lucro real.
(AC no 9101-001.510)

Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721009/2017-61

GASTOS
COM
PESSOAL.
FORNECIMENTO
DE
CESTA
DE
NATAL.
DEDUTIBILIDADE. As cestas de natal fornecidas a determinados empregados e em
valor inexpressivo se comparado ao faturamento da pessoa jurídica não caracteriza mera
liberalidade e permite a dedução da despesa corresponde na determinação da base de
cálculo do imposto de renda.
GASTOS COM PESSOAL. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARCIALMENTE
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. Compete ao fisco instruir o
processo com todos os documentos que dão suporte á comprovação do ilícito (art. 9o, do
Decreto no 70.235/72). À míngua desta providência, há de ser aceita a dedutibilidade
dos gastos correspondentes às aquisições de medicamentos pela empresa, descontados
parcialmente de seus funcionários, à título de despesa operacional, na apuração do
imposto de renda pelo regime do lucro real.
DESPESA OPERACIONAL. AQUISIÇÃO DE BRINDES. IMPERTINÊNCIA. As
despesas relativas à aquisição de objetos destinados à promoção da empresa somente
são dedutíveis à título de brindes quando houver prova de sua destinação.
DESPESA OPERACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. As
despesas correspondentes aos serviços prestados à pessoa jurídica, suportada em
documentação hábil e idônea, com a devida indicação da natureza dos serviços e
coerente relação com a atividade da empresa podem ser deduzidas como despesa
operacional na apuração do lucro real.
DESPESA OPERACIONAL. REPAROS EM VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO. As
despesas com pagamento de reparos de veículos de propriedade co contribuinte
relacionados com sua atividade são despesas normais e usuais e, portanto, dedutíveis na
determinação da base de cálculo do imposto de renda pelo regime do lucro real.
SERVIÇO DE INFORMÁTICA. BANCO DE DADOS. INDEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ATIVAÇÃO. A expressa previsão contratual que estipula como
objeto do serviço o desenvolvimento de sistema/programa de computador impõe a
contabilização do software no ativo permanente, determinando a glosa dos pagamentos
como despesa operacional, bem como impõe o reconhecimento de seus reflexos na
conta de correção monetária do balanço.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. Somente a lei pode fixar a base de cálculo dos tributos,
não se admitindo que valores indedutíveis para efeito do IRPJ sejam adicionados à base
de cálculo da CSLL sem expressa determinação legal neste sentido.
(AC no 107-07.610)

Por meio do despacho específico para esse fim, foi dado seguimento ao recurso,
em relação a ambos os paradigmas nos seguintes termos:
6) Da inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa considerada indedutível pela fiscalização.
A Recorrente argui que não há na legislação fiscal qualquer previsão no sentido de que
as despesas consideradas indedutíveis na apuração do lucro real também o serão na
apuração da base de cálculo da CSLL, eis que esta segue regras próprias. E que ao
decidir que a despesa em questão, considerada indedutível na apuração do lucro real,
também deveria ser considerada como não dedutível na apuração da base de cálculo da
CSLL, a Turma conferiu interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas
indicados.
De fato, o voto proferido no acórdão recorrido registrou que a exigência da CSLL, por
ser tributo apurado como reflexo do IRPJ, em razão dos mesmos fatos e argumentos
jurídicos, deveria ser mantida porque o lançamento de IRPJ fora mantido.
Este é o trecho do voto:
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721009/2017-61

Mantém-se o lançamento decorrente, quando não há razão fático-jurídica para
decidir diversamente do que foi decidido para o lançamento do IRPJ (lançamento
principal).
Assim, deve ser mantido o acórdão recorrido que manteve o lançamento fiscal.
Por tudo que foi exposto, voto para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
O primeiro paradigma indicado para esta questão abordou a seguinte tese em sua
ementa:
Acórdão no 9101-001.510
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 1998
APURAÇÃO BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
As despesas consideradas indedutíveis para apuração de Imposto de Renda não
devem, necessariamente, ser consideradas para apuração da Base de Cálculo da
CSLL. Não existe na legislação dispositivo que determine a adição à base de
cálculo da Contribuição Social sobre lucro de despesas efetivas, tidas como
indedutíveis na apuração do lucro real.
Este paradigma apresenta o seguinte contexto fático:
Contra o sujeito passivo foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL em razão da
glosa de despesas “por falta de comprovação da efetividade e necessidade das despesas
relativas a serviços prestados por pessoa jurídica e de comissões”. Parte das despesas
glosadas foi mantida e parte exonerada. Em relação à parte mantida, a autoridade
julgadora de 1a instância exonerou a exigência da CSLL, considerando que a
comprovação da necessidade das despesas é prevista legalmente somente em relação ao
IRPJ. Sobreveio recurso de ofício e o Colegiado do CARF negou-lhe provimento,
mantendo o entendimento da DRJ. A PGFN apresentou recurso especial em face da
exoneração da CSLL.
Sobre a questão, após debruçar-se sobre a legislação de regência citada no voto, assim
decidiu a Câmara Superior, no paradigma:
Pela análise da legislação é possível identificar os seguintes pontos:
1) A Lei 7.689 de 15 de dezembro de 1988 diz que a Base de Cálculo da
Contribuição será o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o
Imposto de Renda, ajustado pela por diversas adições dentre as quais não estão
previstas as despesas consideradas indedutíveis para apuração do Imposto de
renda;
2) A definição de despesa operacional está previsto no Artigo 47 da Lei
4.506/64, lei que regulamenta o IRPJ conforme a própria introdução: "Dispõe
sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza".
Neste ponto cumpre ressaltar que a Lei é de 1964, enquanto que a CSLL foi
criada em 1988.
3) O Artigo 13 da Lei 9.249/95 traz o rol das deduções vedadas para apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
4) O Caput do Artigo 13 citado acima ressalta a expressão "independentemente
do disposto no art. 47 da Lei n° 4.506. de 30 de novembro de 1964": Sendo que o
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721009/2017-61

disposto no artigo 47 dispõe apenas sobre as despesas operacionais relacionadas
ao IRPJ.
O principal argumento apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional é que
o Artigo 13 da Lei 9.249/95 ao citar o Artigo 47 da Lei 4.506/64 incluiu a
obrigatoriedade das despesas serem consideradas operacionais para serem
deduzidas tanto da Base de Cálculo do IRPJ, quanto da CSLL. Contudo, não
assiste razão à Procuradoria, isso porque, o Artigo 47 da Lei 4.506/64 dispõe
apenas sobre as despesas operacionais relacionadas ao IRPJ.
Além disso, as despesas com comissões não foram aceitas pela DRJ tão somente
porque não cumpriram os requisitos de dedutibilidade previstos no Artigo 304 do
RIR, requisitos estes previstos apenas para apuração da Base de Cálculo do
Imposto de Renda.
Assim, verifica-se que não existe na legislação dispositivo que determine a
adição à base de cálculo da Contribuição Social sobre lucro de despesas efetivas,
tidas como indedutíveis na apuração do lucro real.
Ressalta-se que não estamos falando de despesas não comprovadas, mas sim
despesas efetivamente incorridas pela empresa, no entanto, não podem ser
consideradas dedutíveis para apuração do lucro real apenas e tão somente por
força de lei, lei esta que não determina a sua exclusão da Base de Cálculo da
CSLL.
Face ao exposto nego provimento o Recurso Especial apresentado.
Este paradigma caracteriza a divergência jurisprudencial suscitada, pois registrou que
despesas incorridas, mas consideradas não necessárias e, assim, indedutíveis da base de
cálculo do IRPJ, não podem ter o mesmo tratamento no âmbito da CSLL por inexistir
na legislação dispositivo que determine a adição à base de cálculo da Contribuição
Social sobre lucro de despesas efetivas, tidas como indedutíveis na apuração do lucro
real. Por outro lado, no acórdão recorrido deduziu-se entendimento no sentido de que a
exigência da CSLL segue em tudo o lançamento principal do IRPJ. Assim, se a despesa
foi considerada uma liberalidade e indedutível da apuração do IRPJ, o mesmo
tratamento seria dispensado à CSLL.
O paradigma seguinte encontra-se assim ementado:
Acórdão no 107-07.610.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA Conforme pacífica
orientação doutrinária e jurisprudencial, não há que se falar em prescrição
intercorrente antes mesmo da constituição definitiva do crédito tributário.
GASTOS COM PESSOAL FORNECIMENTO DE CESTA DE NATAL
DEDUTIBILIDADE. As cestas de natal fornecidas a determinados empregados e
em valor inexpressivo se comparado ao faturamento da pessoa jurídica não
caracteriza mera liberalidade e permite a dedução da despesa corresponde na
determinação da base de cálculo do imposto de renda.
GASTOS
COM
PESSOAL
AQUISIÇÃO
DE
MEDICAMENTOS
PARCIALMENTE DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
Compete ao fisco instruir o processo com todos os documentos que dão suporte á
comprovação do ilícito (art 9°, do Decreto n° 70.235172). A míngua deste
providencie, há de ser aceita a dedutibilidade doe gastos correspondentes ás
aquisições de medicamentos pela empresa, descontados parcialmente de seus
funcionários, à título de despesa operacional, na apuração do imposto de renda
pelo regime do lucro real.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721009/2017-61

DESPESA OPERACIONAL AQUISIÇÃO DE BRINDES. IMPERTINÊNCIA.
As despesas relativas á aquisição de objetos destinados á promoção da empresa
somente são dedutíveis á título de brindes quando houver prova de sua
destinação.
DESPESA
OPERACIONAL
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO. As despesas correspondentes aos serviços prestados á
pessoa jurídica, suportada em documentação hábil e idónea, com a devida
indicação da natureza dos serviços e coerente relação com a atividade da
empresa podem ser deduzidas como despesa operacional na apuração do lucro
real
DESPESA OPERACIONAL REPAROS EM VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO.
As despesas com pagamento de reparos de veículos de propriedade do
contribuinte relacionados com sua atividade são despesas normais e usuais e,
portanto, dedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto de renda
pelo regime do lucro real.
SERVIÇO DE INFORMÁTICA. BANCO DE DADOS. INDEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ATIVAÇÃO. A expressa previsão contratual que estipula
como objeto do serviço o desenvolvimento de sistema/programa de computador
impõe a contabilização do software no ativo permanente, determinando a glosa
dos pagamentos como despesa operacional, bem como impõe o reconhecimento
de seus reflexos na conta de correção monetária do balanço.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. Somente a lei pode fixar a base de cálculo dos
tributos, não se admitindo que valores indedutíveis para efeito do IRPJ
sejam adicionados à base de cálculo da CSLL sem expressa determinação
legal neste sentido.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. ART. 35, DA LEI N°7.713/88. NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DISPONIBILIZAÇÃO
DO
LUCRO.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO - Não é cabível a manutenção de
lançamento de ILL quando nos autos do processo não constar a prova de que o
lucro liquido apurado, nos termos do contrato social, teria sido efetivamente
disponibilizado.

Neste caso houve lançamentos do IRPJ, IRRF e da CSLL referentes aos exercidos de
1993 a 1994, em razão da glosa de despesas operacionais - falta de comprovação,
despesas não necessárias e dedução de gastos ativáveis. A turma julgadora de 1a
instância manteve integralmente os lançamentos.
A ementa deduzida neste paradigma já seria suficiente para demonstrar que neste
julgado adotou-se tese em direção oposta àquela adotada no acórdão recorrido. O voto
proferido nesta decisão comprova a divergência. Note-se:
No caso dos autos, contudo, verifica-se que nem todas as despesas glosadas na
determinação do IRPJ pelo regime do lucro real também compõem o ajuste ao
lucro líquido na determinação da CSLL. Este procedimento afronta a legislação
de regência da CSLL na medida em que, à míngua de previsão legal, não se deve
adicionar ao lucro líquido despesas cuja efetividade foi comprovada, mas que
não se encontram relacionadas no rol de ajustes ao lucro líquido para fins de
determinação da base de cálculo da CSLL.
Este paradigma, por ter deduzido entendimento distinto daquele adotado no acórdão
recorrido em face de situação fática similar, caracteriza a divergência arguida.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721009/2017-61

Caracterizada a divergência, nesta matéria deve ser dado seguimento ao recurso
especial.

Foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional (fls. 1.639-1.646)
apenas em relação ao mérito do recurso. Em síntese, aduz, com base no art. 57 da Lei 8.981/91,
que as regras de apuração do IRPJ aplicam-se também à CSLL.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
CONHECIMENTO
A matéria foi prequestionada no acórdão recorrido, pois suscitada no recurso
voluntário e efetivamente enfrentada na decisão. Abaixo, transcrevo trecho específico da
decisão de piso, em que o contribuinte questiona especificamente a matéria:
III.5 – Ad Argumentandum: Da Ausência de Previsão Legal para a Adição, à Base de
Cálculo da CSLL, de Despesa Considerada Indedutível da Base de Cálculo do IRPJ.
Já o voto condutor assim se posicionou:
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL
Mantém-se o lançamento decorrente, quando não há razão fático-jurídica para
decidir diversamente do que foi decidido para o lançamento do IRPJ
(lançamento principal).
Apesar do caráter singelo da fundamentação, considero que o tema foi
minimamente enfrentado.
Nesse passo, considero relevante a compreensão dos fatos que levaram à
autuação.
O Banco Santander S/A detinha 100% das ações da recorrente (chamada na época
de Santander Seguros S/A) e negociou a alienação de 51% para o grupo suíço Zurich Insurance.
Para tal, foi imposta uma condição: que o intitulado “Negócio FGB” deixasse de compor o
patrimônio do recorrente.
No contrato, foi fixado o prazo de 30 meses após 05/10/2011 para se realizar a
alienação, ou seja, até 05/04/2014, prazo esse que foi estendido até 01/01/2015 em razão de
alteração contratual. A transferência do “Negócio FGB” ocorreu apenas em 04/09/2014 e foi
realizada para EVIDENCE PREVIDENCIA, uma controlada indireta do Banco Santander S/A (o
alienante da participação societária da recorrente).
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721009/2017-61

Apesar do desinteresse do adquirente da participação na recorrente, o “Negócio
FGB” apresentou lucro no ano-calendário de 2013.
Esse lucro que foi transferido para EVIDENCE PREVIDENCIA e registrado
como despesa no recorrente, a qual foi glosada no auto de infração.
No acórdão recorrido, destacaram-se as seguintes partes do contrato de alienação
da participação de 51% na recorrente (à época, denominada Santander Seguros S/A):
"1. Indenização por Perdas Relacionadas aos Negócios do FGB
(...)
(b) Todos os lucros e perdas dos Negócios do FGB ficarão por conta do Vendedor
[Banco Santander (Brasil) S. A.]. O Vendedor indenizará e isentará as Sociedades
Seguradoras Locais [Santander Seguros S. A. (ZURICH)] e suas Coligadas de quaisquer
Perdas diretamente relacionadas aos Negócios FGB (...).
2. Contabilização dos Lucros dos Negócios do FGB
(...)
(b) Os lucros líquidos dos Negócios do FGB e qualquer superávit de capital relacionado
aos Negócios FGB (aportados de acordo com o parágrafo 3 abaixo ou de outra forma)
serão detidos pelas Sociedades Seguradoras Locais [Santander Seguros S. A.
(ZURICH)] (em vez de serem pagos ao Vendedor [Banco Santander (Brasil) S. A.]) e
devem ser pagos conforme estabelecido neste instrumento.
(...)
4. Venda Obrigatória do FGB
(a) O Vendedor [Banco Santander (Brasil) S. A.] concorda em diligenciar a venda,
transferência ou outra alienação dos Negócios do FGB, assim que razoavelmente
possível após a data deste Contrato (porém, em qualquer caso, em até 30 (trinta) meses
após o fechamento da compra das Sociedades Seguradoras Locais [Santander Seguros
S. A. (ZURICH)] pelos Compradores [ZS INSURANCE AMERICA S. A. e
INVERSIONESZS AMERICA SPA] (...).
Tais fatos foram assim consignados no acórdão condutor da decisão de piso:
O sujeito passivo transferiu o lucro contábil apurado antes do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário 2013 no valor de R$ 263.292.344,58 quanto ao Negócio FGB (Fundo
Garantidor de Benefício) para o Banco Santander Brasil/S/A e, em contrapartida,
apropriou suposta despesa no mesmo valor (despesa não operacional). Isso implicou
segregação e anulação na contabilidade do referido lucro e, por conseguinte, não houve
oferecimento desse lucro à tributação pelo IRPJ e CSLL pela Zurich (autuada) no seu
resultado, mesmo sendo o Negócio FGB parte do seu objeto social, do seu patrimônio, e
o respectivo lucro (resultado) de sua atividade operacional.
O Fisco, então, glosou a despesa a despesa não operacional, conforme autos de infração
do IRPJ e da CSLL, anocalendário 2013, computando o referido lucro contábil do
Negócio FGB no resultado tributável da ZURICH, conforme já relatado.
Veja.
A Zurich (sujeito passivo) somente cedeu, transferiu, o Negócio FGB para empresa
sucessora muito tempo após o encerramento do anocalendário objeto do lançamento
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721009/2017-61

fiscal, ou seja, apenas em anocalendário ulterior ao anocalendário objeto do lançamento
fiscal. No anocalendário 2013, ano em que foi gerado o lucro do Negócio FGB, a
autuada era titular do Negócio FGB. Por isso, da imposição dos autos de infração do
IRPJ e da CSLL com multa de ofício de 75% e respectivos juros de mora contra a
Zurich.
Durante o procedimento de fiscalização da RFB, a empresa autuada argumentou, por
força de contrato, que estaria obrigada a repassar o lucro líquido do Negócio FGB ao
Banco Santander Brasil S/A, conforme excerto que transcrevo, narrativa da fiscalização
constante do TVF:
(...)
Como já dito alhures, o Negócio FGB, no ano-calendário 2013, pertenceu ao patrimônio
da recorrente, logo compôs, integrou, o resultado da recorrente, pois somente foi
baixado, transferido, vendido em 04/09/2014, quando a ZURICH cedeu e transferiu o
NEGÓCIO FGB para a empresa EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A, controlada indireta
do Banco Santander (Brasil) S/A.
Assim, o Negócio FGB, sendo parte integrante da Zurich (enquanto inexistente sua
transferência para pessoa jurídica como sucessora), compôs, integrou os resultados da
Zurich, mormente ano-calendário 2013 objeto da autuação. Inexiste razão
fático jurídica para anulação dos resultados (lucros) nos seus registros contábeis,
mediante registro em contrapartida de suposta despesa não operacional, ficando, por
conseguinte, os resultados (lucros) do Negócio FGB sujeitos à tributação pelo IRPJ e
pela CSLL como resultados da Zurich.
A infração imputada glosa de despesa desnecessária, a narrativa dos fatos,
fundamentação legal e demonstrativos de apuração do crédito tributário exigido nestes
autos, quanto ao ano-calendário 2013, estão apresentados, consignados no relatório, a
partir dos autos de infração do IRPJ, CSLL e do TVF.
A recorrente argumentou que a despesa glosada seria necessária e que o lançamento
fiscal não deveria prosperar.
A questão já foi tratada, sobejamente, quando do enfrentamento da preliminar de
nulidade suscitada e que foi rechaçada, rejeitada, por falta de plausibilidade fático-
jurídica.
A glosa da despesa, para efeito do IRPJ e da CSLL, justifica-se, por si só, como despesa
não operacional, conforme autos de infração dessas exações fiscais, pois a recorrente já
se apropriara das despesas e receitas que geraram o resultado positivo (lucros) do
Negócio FGB (lucro), ano-calendário 2013, quando da apuração do lucro contábil antes
do IRPJ e da CSLL.
Ora, as contas contábeis de resultado (despesas e receitas) já foram fechadas, cujos
saldos foram levados, transportados, para a conta de Apuração do Resultado do
Exercício (ARE), quando da apuração do lucro, ano-calendário 2013, objeto da
autuação.
Assim, para efeito contábil/tributário não se pode mais falar em despesas (seja
operacional ou não operacional) para anular, aniquilar, o lucro apurado do Negócio
FGB, ano-calendário 2013, pois o lucro contábil antes do IRPJ e da CSLL já é o saldo
positivo decorrente do confronto entre receitas e despesas operacionais e deve ser
oferecido à tributação como resultado da recorrente.
Como já dito, quando do enfrentamento da preliminar suscitada, o sujeito passivo
ZURICH (empresa autuada) cometeu equívoco, aberração contábil/fiscal ao tentar
anular, neutralizar, aniquilar, na sua contabilidade, os lucros do Negócio FGB que
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721009/2017-61

foram transferidos para o Grupo Santander, quanto ao ano-calendário 2013, por força
contratual.
Esses trechos revelam uma das razões de decidir do acórdão recorrido, qual seja, o
valor do lucro do Negócio FGB não poderia ter sido contabilizado como despesa para o ano-
calendário de 2013, pois a operação de transferência foi realizada apenas em 2014.
Mais adiante, o julgador também aduz que o contrato de alienação de participação
não previa a transferência do lucro do “Negócio FGB”, mas apenas a indenização no caso de
prejuízo.
Pois bem, essas circunstâncias fáticas peculiares e relevantes que orientaram o
acórdão recorrido não encontram qualquer paralelo nos acórdãos paradigmas.
O primeiro paradigma (AC 9101-001.510) tratou de despesas com serviços e
comissões que foram comprovadas por documentação fiscal para o período lançado, mas cuja
necessidade não foi comprovada.
Já, no segundo paradigma (AC 107-07.610), o valor glosado para fins de autuação
do IRPJ, mas cuja autuação da CSLL foi afastada, diz respeito a despesas com brindes.
No recorrido, há claro fundamento de que o valor glosado nem sequer poderia ser
classificado jurídica e contabilmente como despesa, enquanto nos paradigmas as glosas dizem
respeito a despesas efetivas, mas cuja necessidade para obtenção do resultado das empresas não
teria sido comprovada.
O recorrido e os paradigmas dizem respeito a contextos fáticos distintos a suscitar
questões jurídicas sobremaneira diferenciadas e que, portanto, não suscitam qualquer divergência
entre si.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721009/2017-61

Fl. 1659
DF CARF MF
Original